Tribunal: TJMT
Processo: 0000433-29.2006.8.11.0093
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000433-29.2006.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Honorários Advocatícios, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[DIRCEU KATH - CPF: 401.760.960-00 (APELANTE), MATHEUS GARCIA KATH - CPF: 017.708.421-95 (ADVOGADO), OTTO FREDERICO SCHMIDT - CPF: 902.301.830-34 (APELADO), ANIA KLIEMANN - CPF: 756.976.379-34 (ADVOGADO), RODRIGO EDLER DURAND - CPF: 741.704.650-91 (ADVOGADO), CELSO SOUZA LINS - CPF: 468.760.227-49 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (APELADO), MARCOS DE MOURA HORTA - CPF: 181.476.498-43 (ADVOGADO), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (APELADO), ANNYE CRHISTINE LEIMANN - CPF: 021.223.011-55 (ADVOGADO), EDSON LEIMANN - CPF: 330.775.680-04 (ADVOGADO), AMAURI LIBICH - CPF: 531.185.101-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCERI LIBICH - CPF: 465.595.821-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CHRISTIANO LIBICH - CPF: 051.017.350-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTER WATTHIER - CPF: 333.564.169-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO VANDERLEI WATTHIER - CPF: 550.797.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA LIBICH (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA PFEIFFER LIBICH (TERCEIRO INTERESSADO), SIBILA LIBICH (TERCEIRO INTERESSADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), NOVA IPE AGROPASTORIL E FLORESTAL LTDA - CNPJ: 32.987.885/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), TEALMO JOSE PUHL - CPF: 249.777.300-97 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANA LIEBICH (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUCIA PFEIFFER LIBICH (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERLEI JOSÉ ALBERTI (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE LAURÍCIO PEDRO PUHL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SUB-ROGAÇÃO DO CRÉDITO EM FAVOR DE TERCEIRO INTERESSADO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO SEM ANUÊNCIA DO CREDOR PENHORADO. NULIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Dirceu Kath contra sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença promovido por Celso Souza Lins em face de Otto Frederico Schmidt, no qual foi homologado acordo extinguindo a fase executiva, com ressalva quanto à penhora incidente sobre valores devidos ao exequente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à validade da sentença que homologou acordo entre as partes sem a anuência do terceiro interessado Dirceu Kath, credor sub-rogado por força da penhora no rosto dos autos, nos termos do art. 857 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A penhora no rosto dos autos transfere ao credor sub-rogado a titularidade do crédito até o limite da constrição, impedindo o devedor originário de dispor livremente dos valores penhorados sem a anuência do credor beneficiado pela constrição.

4. A homologação do acordo sem a observância da penhora desconsiderou a sub-rogação e vulnerou a segurança jurídica, tornando ineficaz o ajuste no que toca aos valores constritos.

5. A jurisprudência reconhece a ineficácia de transações que impliquem disposição de valores penhorados sem anuência do credor sub-rogado, determinando a observância estrita da penhora até deliberação do juízo da execução.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada na parte que homologou o acordo quanto ao crédito penhorado. Determinado o prosseguimento da execução em relação ao montante constrito, assegurando a vinculação dos valores à penhora até decisão do juízo competente.

Tese de julgamento:
"A homologação de acordo que envolva valores penhorados no rosto dos autos sem a anuência do credor sub-rogado é ineficaz quanto à parcela constrita, impondo-se o prosseguimento da execução no limite da penhora."

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU KATH, terceiro interessado,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença iniciados pelos advogados da parte ré na fase de conhecimento Dr. Edson Leimann (OAB/MT 21.238), Dr. Ziláudio Luiz Pereira (OAB/MT 4.427), Dr. Celso Souza Lins (OAB/SC 27.911-A) e Dr. Marcos de Moura Horta (OAB/MT 9.811-B) em face de Otto Frederico Schmidt, com vistas ao pagamento da verba honorária de sucumbência. A sentença homologou acordo entre as partes e julgou extinta a fase executiva, ressalvando que “o montante depositado em juízo em favor do exequente Dr. Celso de Souza Lins deverá permanecer vinculado aos autos n.º 0008668-88.2007.8.11.0015, em decorrência de penhora que favorece o terceiro interessado Dirceu Kath, nos termos da decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT naqueles autos (id 122289055), até ulterior deliberação judicial do juízo de Sinop/MT.”.

Explica o apelante que constituído como credor do recorrido Celso Souza Lins nos autos de número 0008668-88.2007.8.11.0015, em trâmite perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, o recorrente promoveu penhora no rosto destes autos no valor de R$ 37.502,03 (trinta e sete mil quinhentos e dois reais e três centavos), como atesta a certidão de ID. 123080879.

Defende que a partir da penhora, não poderia mais o apelado Celso dispor de qualquer verba, pois, sub-rogou o apelante nos direitos e o tornou legítimo titular da quantia.

Conta que após atualização de cálculo nestes autos constatou-se um crédito remanescente no valor de R$ 39.620,12, todavia, Otto e Celso celebraram acordo extrajudicial para pagamento direto na conta, outorgando quitações recíprocas.

Explica que tinha um saldo remanescentes de R$ 18.908,30, portanto, não poderia o apelado Celso dispor de qualquer importante, até o limite do montante constrito.

Pondera que o “art. 857 do CPC, que regulamenta o instituto, é irretorquível ao dispor que “feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a ocorrência de seu crédito.” A sub-rogação legal que institui a penhora efetivada no rosto dos autos inviabiliza a extinção do feito sem a anuência expressa do detentor do crédito penhorado, pois este substitui o credor na ação, nos limites de seu crédito.”

Sob outro aspecto pondera que o apelado Otto incorreu em erro de pagamento, pois, o valor deveria ter sido colocado a disposição do juízo, reservando-se seu crédito e liberando eventual valor em favor do apelado.

Nestes termos requer seja anulada a sentença que homologou o acordo, reconhecendo a invalidade, determinando o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito executivo no tocante ao crédito remanescente constatado no importe de R$ 39.620,12 (trinta e nove mil, seiscentos e vinte reais e doze centavos), a respeito do qual o recorrente está legalmente sub-rogado ainda até o limite de R$ 18.908,30 (dezoito mil, novecentos e oito reais e trinta centavos).

Alternativamente, prequestiona a matéria.

Contrarrazões pelo desprovimento e requerimento de aplicação de multa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por
DIRCEU KATH, terceiro interessado,
contra sentença proferida nos autos do Cumprimento de Sentença iniciados pelos advogados da parte ré na fase de conhecimento Dr. Edson Leimann (OAB/MT 21.238), Dr. Ziláudio Luiz Pereira (OAB/MT 4.427), Dr. Celso Souza Lins (OAB/SC 27.911-A) e Dr. Marcos de Moura Horta (OAB/MT 9.811-B) em face de Otto Frederico Schmidt, com vistas ao pagamento da verba honorária de sucumbência. A sentença homologou acordo entre as partes e julgou extinta a fase executiva, ressalvando que “o montante depositado em juízo em favor do exequente Dr. Celso de Souza Lins deverá permanecer vinculado aos autos n.º 0008668-88.2007.8.11.0015, em decorrência de penhora que favorece o terceiro interessado Dirceu Kath, nos termos da decisão exarada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Sinop/MT naqueles autos (id 122289055), até ulterior deliberação judicial do juízo de Sinop/MT.”.

Em síntese, o apelante sustenta que, uma vez efetivada a penhora no rosto dos autos, os valores devidos a Celso Souza Lins não poderiam ter sido objeto de livre disposição, eis que houve sub-rogação do crédito em seu favor. Defende que a homologação do acordo e a consequente extinção do feito não poderiam ter ocorrido sem sua anuência, pois, nos termos do art. 857 do CPC, a penhora sub-rogou o terceiro interessado nos direitos do exequente até a satisfação integral do crédito. Alega, ainda, que Otto Frederico Schmidt incorreu em erro de pagamento, pois os valores deveriam ter sido reservados e disponibilizados ao juízo, a fim de garantir a satisfação da penhora regularmente instituída.

A controvérsia cinge-se, portanto, à validade da sentença que homologou o acordo entre as partes, à luz da penhora anteriormente determinada e da consequente sub-rogação do crédito ao recorrente.

Pois bem.

A penhora no rosto dos autos é instituto processual que visa garantir a satisfação de um crédito previamente reconhecido em outro processo, impedindo que o devedor disponha livremente do montante constrito.

No presente caso, restou incontroverso que o recorrente Dirceu Kath obteve, nos autos de execução n.º 0008668-88.2007.8.11.0015, decisão que determinou a penhora do crédito que Celso Souza Lins possuía nos autos deste cumprimento de sentença. A decisão judicial vinculou expressamente o montante em questão ao processo de execução da 1ª Vara Cível de Sinop/MT, até a ulterior deliberação daquele juízo sobre a destinação dos valores penhorados.

Nos termos do art. 857 do CPC:

"Feita a penhora em direito e ação do executado, e não tendo ele oferecido embargos ou sendo estes rejeitados, o exequente ficará sub-rogado nos direitos do executado até a ocorrência de seu crédito."

A interpretação literal e sistemática desse dispositivo revela que, após a realização da penhora, não poderia Celso Souza Lins dispor do valor que lhe era devido, pois a constrição operou a sub-rogação do crédito em favor do recorrente. Trata-se de efeito automático da penhora regularmente constituída, de modo que eventual acordo posterior não poderia prejudicar o terceiro interessado, salvo se houvesse sua anuência expressa, o que não é o caso.

A sentença recorrida, ao homologar acordo entre as partes originárias e extinguir o feito, violou diretamente essa norma, pois desconsiderou a existência da penhora e permitiu a extinção do cumprimento de sentença sem que o crédito do recorrente fosse devidamente resguardado. O acordo celebrado, ao dispor sobre valores que já estavam vinculados por decisão judicial, deve ser considerado inválido no tocante ao montante penhorado, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica e ao direito do credor sub-rogado.

Assim, a penhora no rosto dos autos confere ao credor sub-rogado a titularidade do crédito até o limite da constrição, de modo que eventual homologação de acordo deve observar tal restrição.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“Pedido de falência. Homologação de acordo. Decisão que postergou a análise de penhora no rosto dos autos. Agravo de instrumento de terceira, credora .
Acordo pelo qual o devedor realizaria o pagamento de forma extrajudicial que foi celebrado após juntada de ofício determinando a penhora no rosto dos autos. Ineficácia da transação em relação à terceira, credora, beneficiada pela penhora no rosto dos autos.
Art. 860 do CPC: direito do credor da parte de fazer penhora no rosto dos autos . Citado pelo STJ no REsp 1.418.549, relatora a Ministra ISABEL GALLOTTI, ensina PONTES DE MIRANDA: "A penhora no rosto dos autos impede qualquer entrega dos bens, ou do seu preço, ao devedor executado. Qualquer transação é exposta a desconhecê-la o juízo da execução." Decisão reformada. Agravo de instrumento provido, com determinação de depósito nos autos de prestações do acordo suficientes à satisfação do crédito da agravante.” (TJ-SP - AI: 21446118020218260000 SP 2144611-80.2021 .8.26.0000, Relator.: Cesar Ciampolini, Data de Julgamento: 08/09/2021, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 08/09/2021) destaquei

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – Pretendida a homologação de acordo entre as partes – Impossibilidade – Existência de penhora no rosto dos autos, em decorrência de decisão proferida em demanda diversa, em busca de valores devidos pelos lá devedores (que atuam no feito de origem como credores) - Pagamento realizado pela executado-agravante em favor do exequente-agravado e seu patrono é ineficaz em relação a terceiros – Incidência do art. 312 do Código Civil – Decisão mantida – AGRAVO NÃO PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20522354120228260000 SP 2052235-41.2022 .8.26.0000, Relator.: Elcio Trujillo, Data de Julgamento: 31/08/2022, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FRAUDE À EXECUÇÃO. Reconhecimento . Penhora no rosto dos autos em que a Executada possuía crédito. Posterior celebração de acordo entre a Executada dos presentes autos, com pagamento extrajudicial, sem observância da quantia penhorada, que não foi repassada ao Exequente. Ineficácia do acordo em face do terceiro Exequente. Nítido propósito de furtar-se ao pagamento do débito . MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Aplicação de ofício. RECURSO DO EXEQUENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AI: 20514536820218260000 SP 2051453-68 .2021.8.26.0000, Relator.: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 14/06/2021, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021)

“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL INDEFERIDO. CONFIGURAÇÃO DE PREJUÍZO PARA OS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO. Havendo penhora no rosto dos autos, anterior ao pedido de homologação de acordo extrajudicial, inviável a homologação do acerto, sob pena de prejuízo para os credores.(TJ-SC - AI: 515952 SC 2011 .051595-2, Relator.: Luiz Carlos Freyesleben, Data de Julgamento: 08/12/2011, Segunda Câmara de Direito Civil, Data de Publicação: Agravo de Instrumento n. , de Pomerode)

Dessa forma, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer a nulidade da homologação do acordo no que se refere ao montante penhorado e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, com a reserva do crédito constrito em favor do recorrente até ulterior deliberação do juízo da execução.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1.

Declarar a nulidade da sentença na parte que homologou o acordo quanto ao crédito penhorado em favor de Dirceu Kath;

2.

Determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença exclusivamente em relação ao montante penhorado, garantindo a vinculação dos valores aos autos da execução n.º 0008668-88.2007.8.11.0015, até ulterior deliberação do juízo competente;

3.

Determinar a restituição do feito à origem para adoção das medidas necessárias ao cumprimento da penhora regularmente constituída;

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025